Tribunal: TJDFT
Processo: 0712370-39.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA E ESTELIONATO. PRELIMINAR. INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. DANOS MATERIAIS. RESSARCIMENTO. REGIME INICIAL ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR UMA RESTRITIVA DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Evidenciada na denúncia a conduta delitiva e as circunstâncias nas quais o crime ocorreu, atendendo-se a previsão legal do art. 41 do CPP, não é caso de inépcia.
2. Constatado o prejuízo material sofrido pelas vítimas, viável a condenação ao ressarcimento.
3. Nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, somente se o réu não for reincidente, com pena inferior a 4 (quatro) anos, é que será permitido o regime inicial aberto.
4. Nos termos do art. 44, § 2o, do CP, apenas se a condenação for igual ou inferior a 1 (um) ano é que a substituição da pena privativa de liberdade poderá ser feita por uma pena restritiva de direito
5. Preliminar rejeitada. Apelação desprovida.